Tribunal: TJDFT
Processo: 0001991-03.2018.8.07.0004
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Estupro de vulnerável. Palavra da vítima. Provas. Circunstâncias do crime. Atenuante genérica. Continuidade delitiva. Fração de aumento.
1 – As declarações firmes e coesas da vítima – então criança - de que o réu cometeu abusos sexuais contra ela durante seis anos, corroboradas pelo depoimento de testemunhas, são provas suficientes para condenação.
2 - A falta de vestígios da conjunção carnal no laudo pericial ou resultado negativo de gravidez não significa que não houve estupro, sobretudo se outras provas não deixam dúvidas de que o crime ocorreu.
3 – No estupro de vulnerável, o fato de os abusos sexuais serem cometidos, em sua maioria, com extrema violência leva à maior censurabilidade da conduta e justifica a valoração negativa da culpabilidade.
4 - A atenuante inominada é circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime que, embora não prevista expressamente em lei, influi no juízo de reprovação do crime.
5 - Se o agente evadiu do distrito da culpa e ao comparecer em juízo -- após diversas diligências a fim de citá-lo -- não contribuiu para a elucidação dos fatos, não faz jus a circunstância atenuante do art. 66 do CP.
6 - O significativo período em que ocorreram os abusos – seis anos – justifica o aumento pela continuidade delitiva na fração de 2/3.
7 – Apelação não provida.